Tribunal: TCU
Processo: 008.941/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900072026, modalidade Pregão e Uasg 183039 (Objeto: Contratação de sistema integrado para gestão de frota, incluindo abastecimento, manutenção leve, lavagem e taxa de administração, executados por meio de rede credenciada.)

Inteiro teor:
Acórdão 2398/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII, parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, além do art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 10), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar, por perda do seu objeto, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 008.941/2026-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (05.340.639/0001-30). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Superintendência do Inmetro no Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Gabriela Casciano Correa da Costa (445391/OAB-SP), representando a Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação à Superintendência do Inmetro no Estado do Rio Grande do Sul - Inmetro/SURRS e ao representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.